Tribunal: TJSP
Processo: 2262417-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Inconformismo do autor.
Documentos que não demonstram a incapacidade financeira para custear o processo. Justiça gratuita que somente pode ser deferida aos que comprovarem a situação de hipossuficiência. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
Decisão mantida. Recurso desprovido.